Tribunal: TJBA
Processo: 8000562-26.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000562-26.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA SILVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária ajuizada por servidora efetiva da carreira do magistério municipal, condenando o ente ao pagamento do décimo terceiro salário referente aos anos de 2014, 2015 e 2016, bem como do terço constitucional de férias dos anos de 2016 e 2017, com base na remuneração integral da autora à época. A sentença indeferiu o pedido de danos morais e fixou honorários advocatícios sucumbenciais recíprocos, com suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal faz jus ao recebimento do 13º salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral nos períodos indicados; (ii) determinar se a ausência de apresentação, pelo Município, de documentos essenciais à comprovação de pagamento (fichas financeiras e comprovantes) gera presunção de veracidade das alegações da autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII da CF/1988.
A prescrição quinquenal incide sobre as verbas remuneratórias não pagas, de modo que apenas os valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação são exigíveis.

O Município, apesar de deter a posse dos documentos comprobatórios de pagamento, não os apresentou nos autos, tampouco juntou as fichas financeiras da servidora, descumprindo o ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
A ausência de apresentação de tais documentos enseja a presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas remuneratórias, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e precedentes em casos análogos.
A sentença observou corretamente os critérios de correção monetária e juros de mora, nos termos da EC nº 113/2021, e fixou os honorários advocatícios nos moldes do art. 85 do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade para a parte autora beneficiária da gratuidade da justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias com base na remuneração integral, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da CF/1988.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento, gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas pleiteadas.
O ônus da prova do adimplemento das verbas remuneratórias recai sobre o ente público, que detém a posse exclusiva dos documentos comprobatórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; art. 39, § 3º; art. 41, caput; art. 37, II e § 2º; CPC, arts. 373, II, 85, §§ 3º e 4º, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000562-26.2018.8.05.0130
, oriundos da Comarca de Itarantim, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE ITARANTIM
e como apelada
ELISANGELA SILVEIRA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

03